Tribunal: TJSP
Processo: 1030006-03.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Responsabilidade civil – Julgamento antecipado implicou cerceamento de defesa, pois as partes não tiveram oportunidade de comprovar a correção ou não do resultado positivo do exame toxicológico efetuado com material genético do autor – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030006-03.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PETRUCIO
GOMES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRCIA S/A e CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030006-03.2018.8.26.0564 -Voto no 29442
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1030006-03.2018.8.26.0564
1a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Apelante: Petrucio Gomes da Silva
Apelados: Diagnósticos da América S/A e outro
Juiz de 1a Instância: Ivo Roveri Neto
Voto no 29442.
- Responsabilidade civil
Julgamento antecipado implicou
cerceamento de defesa, pois as partes não tiveram oportunidade
de comprovar a correção ou não do resultado positivo do exame
toxicológico efetuado com material genético do autor Sentença
anulada Recurso provido.
Insurge-se o autor, em ação de indenização por danos
morais, contra r. sentença que julgou improcedente o pedido.
Sustenta o apelante que: a) “houve erro crasso quando da
análise da amostra coletada para apuração de toxinas a fim de proceder com a renovação da CNH
do apelante” (fl.289); b) há mais de trinta ações contra as apeladas pelo mesmo
erro noticiado nestes autos, por apurar resultado de exames positivos para
“cocaína”; c) evidente que houve troca de amostras, o que ocasionou “este triste,
desagradável e danoso resultado em prejuízo do Apelante” (fl.292), sendo necessária a
realização de perícia, que foi requerida, mas o pedido ignorado pelo juízo; d) há
possibilidade de se submeter a amostra do exame realizado em 23.10.2018 a
perícia, pois, de acordo com anexo III, item 1.9, da Resolução 691/2017 do
CONTRAN, o prazo de armazenamento da contraprova será de 5 (cinco) anos
(fl.292) e a realização da prova é imprescindível, “a fim de comprovar se os pêlos
coletados possuem o mesmo DNA do Apelante e a partir disso, comprovar se há ou não a presença
de Cocaína nos pelos” (fl.293); e) há verossimilhança das alegações do apelante e
era cabível a inversão do ônus da prova; f) “a responsabilidade do Apelado exsurge de
imediato, pela mera comprovação do fato danoso e de forma independente da existência de culpa”
(fl.294), o que conduz à reparação dos danos. Com base nesses argumentos,
pede a reforma da sentença.
Recurso
tempestivo
e
sem preparo diante da
concessão da justiça gratuita.
Houve resposta apenas da corré Citilab.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030006-03.2018.8.26.0564 -Voto no 29442
3
É o relatório.
Na inicial, o autor narra ter realizado exame
toxicológico para renovação de sua carteira nacional de habilitação de categoria
AD, nos termos da Resolução 517 do CONTRAN, em 23.10.2018, no laboratório
da primeira ré, cuja amostra foi coletada e analisada pela segunda ré,
credenciada pelo DENATRAN, mas foi surpreendido pelo resultado positivo para
substâncias entorpecentes, cocaína e benzolecgonia, com o que não se
conforma, o que determinou a não renovação da sua carteira de motorista para
categoria profissional.
Diz que pediu “contraprova”, mas foi cobrado
novamente o valor relativo ao mesmo exame, com o que não concordou,
realizando, em 06.11.2018, novo exame em laboratório distinto, que teve
resultado negativo para substâncias entorpecentes, o que demonstra falha na
prestação dos serviços das rés, razão pela qual faz jus a reparação material e
moral.
Na contestação, a corré Citilab (Labet) afirmou a
higidez do resultado do exame positivo do autor para substâncias entorpecentes,
diante da elaboração de confirmação do resultado, mas também informou (fl.102)
que a segunda amostra coletada foi mantida armazenada e lacrada pelo
laboratório, nos termos do inciso II, do artigo 11, §7o da Resolução CONTRAN no
691/2017, pelo prazo de cinco anos, para eventuais litígios, a fim de confirmar a
lisura do resultado positivo obtido em 23.10.2018, o que foi reiterado nas suas
contrarrazões (fl. 305).
Apesar disso, o feito foi julgado antecipadamente, sob
o fundamento de não ter sido demonstrado o alegado erro de diagnóstico “em
razão da própria inércia do autor em efetuar a contra prova” (fl.282), pois o novo exame não
foi realizado no mesmo laboratório credenciado pelo DENATRAN e foi utilizada
amostra diversa, colhida em tempo posterior ao do primeiro resultado.
O
julgamento
antecipado
implicou
evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030006-03.2018.8.26.0564 -Voto no 29442
4
cerceamento de defesa, pois baseado no fundamento de ausência de prova que
não foi permitida.
O autor tinha o direito de demonstrar o erro que
afirmou ter sido cometido pelas rés e elas a correção do resultado do exame que
elaboraram, nos exatos termos da Resolução no 691/2017 do CONTRAN, que diz
em seu artigo 11, alínea IV que “a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório
que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo”
(grifei).
Como o laboratório da corré é parte no processo, o
novo exame não deverá, obviamente, ser efetuado por ela, mas a amostra
original obtida no dia 23.10.2018 deverá ser reanalisada por perito isento, a ser
nomeado no processo.
Reconhecido o cerceamento do direito de o autor
provar o fato constitutivo do seu direito e o de defesa das rés, fica a sentença
anulada e, diante da informação reiterada nas contrarrazões de que há amostra
original lacrada e armazenada pelo laboratório, fica determinado o
prosseguimento do feito, com realização de prova pericial por perito de confiança
do juízo, para duas finalidades: a) analisar se a amostra mantida pela corré Citilab
se refere a material genético do autor; e b) se tal material coletado indica o uso
por ele dos entorpecentes referidos na inicial.
Após elaboração do laudo pericial, as partes deverão
ser intimadas para sobre ele se manifestar, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, e, em seguida, nova sentença deverá ser
prolatada.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo para
anular a sentença e determinar a instrução e o prosseguimento do feito, nos
termos antes fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora